Tribunal: TJDFT
Processo: 0733603-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0733603-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO MANOEL DOMINGOS DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover. Eventual cumprimento de sentença deve ser peticionado junto ao primeiro grau. Aguarde-se o trânsito em julgado e proceda à baixa dos autos ao primeiro grau. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora